Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0704095-03.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEMILZA CONCEICAO SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, esclareço que a Lei 1060/50, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Os documentos apresentados indicam renda mensal bruta superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Posto isto, indefiro a concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator